Tribunal: TJSP
Processo: 2089460-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENHORA DE VALOR EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO – VERBA DE CARÁTER SALARIAL E, POR CONSEGUINTE, IMPENHORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO INCISO IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO